Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA A SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que é síndico e morador do condomínio Ipê Roxo e que foi insultado pela ré em conversa postada no grupo do condomínio no aplicativo WhatsApp. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Verifica-se que, em 07/02/2021, o autor Denis Ferreira Lopes foi eleito síndico do Condomínio Ipê Roxo para mandato de dois anos (ID 26995801 - Pág. 2/3) e que, existe grupo de WhatsApp formado pelos moradores do referido condomínio no qual debatem questões referentes ao local.
5. As conversas do grupo realizadas por meio do aplicativo WhatsApp e juntadas aos autos, indicam que alguns moradores estavam insatisfeitos com a forma de contratação de determinada empresa para realização de serviços no condomínio, pois não haveria cotação de preço de outras empresas e quando as cotações eram feitas, as empresas consultadas possuíam preços elevados (ID 26995804 - Pág. 1).
6. De outro lado, o áudio juntado aos autos indica que a ré se manifestou no sentido de estarem superfaturados os serviços contratados pelo autor (ID 26995800 - Pág. 1). Entretanto não há nos autos evidência de que tenha proferido ofensas ao autor.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. Inobstante a indignação do autor, este não juntou aos autos quaisquer provas ou mesmo indícios de que a ré tenha proferido alguma ofensa capaz de macular sua honra ou atingir sua integridade psicológica, sendo irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.